Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708380-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS AGRAVADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR MELO DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante em desfavor de WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que demonstrou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Afirma que sua carteira de trabalho sem anotações comprova que não aufere renda fixa, seus extratos bancários indicam que sua renda mensal como advogado gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e as faturas do cartão de crédito e contas de consumo doméstico apontam para despesas mensais em torno de R$ 1.000,00 (mil reais), sem contar os gastos com supermercado, gasolina e manutenção do escritório. Entende que seu padrão de vida se enquadra no conceito de hipossuficiência, pois seus rendimentos são inferiores a cinco salários mínimos, padrão utilizado pela Defensoria Pública. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural – no caso o próprio agravante, que advoga em causa própria – goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, apesar de o agravante ter juntado a declaração referente ao ano-calendário anterior, 2018, a incapacidade financeira do agravante está alicerçada na declaração de ajuste anual de id 24245034, cujo rendimento tributável declarado em 2019 é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) anuais, uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais mensais, quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Além disso, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência prestada pela própria parte na peça inicial, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se a parte agravada no endereço fornecido na peça inicial (QR 314, Conjunto 10, Casa 05, Samambaia Sul, CEP: 72308-311) para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator